Tribunal: TJDFT
Processo: 0748238-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o feito até a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1. Nesta via recursal, o agravante alega que não faz sentido que o cumprimento de sentença prossiga tramitando enquanto não preclusa a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. De acordo com o art. 525, §6o, do CPC, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos. 2.1. A jurisprudência entende que a determinação do juízo a quo de condicionar o prosseguimento do feito apenas depois de preclusa a decisão que rejeitou a impugnação ofertada, estará, por via transversa, dando automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos, o que não se admite no ordenamento jurídico. 2.2. Jurisprudência: (...) 2. Ao condicionar o prosseguimento da fase executiva à preclusão da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação, o juízo de origem intentou conduzir o feito com cautela diante da essencialidade do ato jurídico processual para a validade de todo o processo. 3. Contudo, a decisão proferida nesses termos conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que rejeitou a nulidade da citação, o que caracteriza invasão de prerrogativa do relator de supostos recursos, não sendo passível de chancela por esta instância recursal. 4. À medida que ausente recurso dotado de efeito suspensivo, a fase de cumprimento de sentença deve seguir o seu curso normal. [...]." (07371579620208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2020). 2.3. Assim, correta a decisão agravada, porquanto a execução continua em trâmite, à exceção da possibilidade de levantamento dos valores que deverão aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0726729-50.2023.8.07.0000.
3. Agravo de instrumento improvido.